Tribunal: TJMT
Processo: 1000776-61.2023.8.11.0012
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000776-61.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA CAMARGO SOARES LTDA - ME - CNPJ: 47.026.091/0001-06 (APELANTE), FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - CPF: 818.544.636-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES - CPF: 086.097.118-03 (ADVOGADO), BRUNO RODRIGUES SILVA - CPF: 029.873.201-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Márcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTEMPESTIVIDADE – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – EXGESE DO ART. 921, § 5.º, DO CPC – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.º 14.195/2021 – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, afastando/obstando a condenação em custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 921, § 5.º, do CPC.

2. Declarada a extinção do processo de execução com resolução do mérito, ocorre a perda do objeto da ação dos embargos à execução por força do desaparecimento da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional (carência de interesse processual).

3. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pela AGROPECUÁRIA CAMARGO SOARES LTDA – ME, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ricardo Nicolino de Castro, que, nos autos de
“EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1000776-61.2023.8.11.0012, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, MT, indeferiu a petição inicial, e julgou extinto, sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 178239798):

“
Vistos.

AGROPECUÁRIA CAMARGO SOARES LTDA,
ajuizou embargos à Execução fiscal com efeito suspensivo, em face de
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA
, aduzindo preliminarmente a prescrição dos débitos, e no mérito, a nulidade da CDA por não conter os requisitos essenciais.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e decido.

No caso dos autos, consta da certidão de ID 118426553 que os embargos são intempestivos. É o que se denota do exame dos autos, entretanto, os embargos somente foram protocolados no dia 02/05/2023, portanto, fora do prazo legal.

Neste diapasão, o Código de Processo Civil é bastante claro a esse respeito, senão vejamos:

“
Art. 485
– Extingue-se o processo, sem resolução de mérito
:(...)

IV –
quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
;

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do no e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PRECLUSÃO TEMPORAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. Caracterizada a interposição de embargos do devedor fora do prazo legal, impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, por intempestividade.
Ap, 84468/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/08/2014, Data da publicação no
DJE 11/08/2014

Ante o exposto , indefiro a inicial dos embargos, face a sua intempestividade, e com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil,

DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Nova Xavantina/MT, datado e assinado digitalmente.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito”

Em suas razões, a parte apelante sustenta, em síntese, que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que
“(...) desprovida de fundamentação, e que os embargos à execução fiscal foram opostos dentro do prazo legal de 30 dias úteis. Ademais, a Apelada deve ser condenada nos ônus da sucumbência, em observância ao princípio da causalidade”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, requer:

“Diante do exposto, a Apelante requer seja dado provimento ao recurso de apelação para:

a) reconhecer a nulidade da sentença, porquanto desprovida de fundamento;

b) reconhecer a tempestividade dos embargos à execução fiscal;

c) reconhecer que a extinção dos embargos à execução fiscal se deu de forma prematura, uma vez que ainda pende o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução fiscal, determinando-se a suspensão dos presente feito até que seja certificado o trânsito em julgado nos autos do feito executivo; e,

d) condenar a Apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados com base no critério da equidade previsto no artigo 85, §§ 8º e 8º-A, pois foi ela quem deu causa ao ajuizamento dos embargos à execução fiscal.”

A parte apelada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso,
“(...) mantendo a coerente sentença do Douto Juízo
"a quo"
em sua integralidade, com escopo de ser mantida e reconhecida a extinção do feito pela prescrição intercorrente da execução fiscal e pelo trânsito em julgado”
(ID. 178240658).

Por sua vez, na manifestação de ID. 178938161, a parte apelante reitera e ratifica os termos do recurso de apelação, e requer seu devido processamento, e integral provimento.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto
pela AGROPECUÁRIA CAMARGO SOARES LTDA - ME, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, MT, que, indeferiu a petição inicial dos embargos à execução fiscal.

Extrai-se dos autos que
o MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA ajuizou, em
28.05.2008,

a EXECUÇÃO FISCAL n.º 0001708-91.2008.8.11.0012

em desfavor da empresa AGROPECUÁRIA CAMARGO SOARES LTDA - ME,
visando ao recebimento de créditos tributários decorrentes da ausência de recolhimento de IPTU, vencidos nos exercícios de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, e inscritos na
Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º
3299; 3300; 3301; 3145; 3146; 3147; 2079; 2080; 2081; 2448; 2449; 2450; 2076; 2077; 2078; 1917; 1918; 1919
,
cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 1.640,28 (mil e seiscentos e quarenta reais e vinte e oito centavos).

Ao receber a inicial, em 04.06.2008, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 178239795 - Pág. 53), sendo citada por edital (ID. 178239795 - Pág. 64).

No dia 25.05.2021, a parte executada, ora apelante, apresentou
“
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
(ID. 178239795 - Pág. 7/13), alegando a ocorrência da prescrição intercorrente.

Por sua vez, na petição de ID. 178239795 - Pág. 97/98, datada de 10.04.2023, o excipiente consigna que:
“(...) tendo em vista sua necessidade de obter a certidão de regularidade fiscal municipal, a Executada realizou o depósito do valor integral e atualizado dos débitos, (...) e informa que
oporá embargos à execução fiscal
dentro do prazo estabelecido no artigo 16, inciso I e § 1º, da Lei Federal nº 6.830/80.”
(destaques no original).

Ato contínuo, no dia 02.05.2023, protocolado os presentes
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”,
os quais, julgado extinto, sem resolução do mérito, em razão da intempestividade da propositura, em 07.06.2023 (ID. 178239798).

Contra essa decisão extintiva, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
pela parte autora (ID. 178240650), os quais, conhecidos e, no mérito, rejeitados (ID. 178240652).

Na mesma oportunidade (07.06.2023), proferida sentença nos autos do feito executivo principal, cuja parte dispositiva, transcrevo (ID. 119231148 – proc. n.º 0001708-91.2008.8.11.0012):

“(...)

Ante o exposto,
ACOLHO
a Exceção de Pré-Executividade e
RECONHEÇO
a prescrição intercorrente,
DECLARANDO-A,
neste momento, e
JULGO EXTINTA
a presente execução, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscal c.c art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil e art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional.

Sem custas e honorários sucumbenciais, haja vista que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o reconhecimento de prescrição intercorrente não acarreta ônus à Fazenda Pública.

Efetuem-se as baixas nas restrições/penhoras porventura existentes.

Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará em favor da parte executada para levantamento da quantia depositada em ID 114692759, e seus acréscimos legais.

Por fim, sejam os autos arquivados, com as devidas baixas.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Xavantina/MT, datado e assinado digitalmente.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito”

Por fim, contra o referido
decisum,
opostos embargos declaratórios pela parte executada, sendo rejeitados pelo magistrado
a quo,
(ID. 121174262 – 21.06.2023), e no dia 31.07.2023, juntada a certidão do trânsito em julgado da supramencionada sentença (ID. 124799996).

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
observa-se que a questão recursal cinge-se em determinar qual seria a motivação para fundamentar a extinção dos embargos à execução fiscal, e a possibilidade de condenação em honorários de sucumbência.

Isso porque, conforme consignado pela parte apelante, na petição disponível de ID. 178938161,
“(...) em que pese a sentença proferida nos autos da execução fiscal ter se tornado definitiva, é preciso destacar que
o interesse da Apelante no julgamento do presente recurso subsiste,
já que, ao contrário do entendimento firmado pelo MM. Juízo de origem, os embargos à execução fiscal foram opostos tempestivamente, de modo que sua extinção deveria ter sido motivada pela perda de objeto da ação, e não pela intempestividade da propositura dos embargos.”
(destaque no original).

Como cediço, os embargos à execução, a teor do disposto no art. 917, do Código de Processo Civil, constituem modalidade de defesa do executado na lide executiva – podendo o devedor alegar inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, ou, até mesmo, qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

Do
exame do caderno processual é possível vislumbrar que a parte embargante, ora apelante, garantiu o juízo, por meio de depósito judicial (hipótese prevista no art. 16, inciso I, da Lei n.º 6.830/1980 – LEF), no dia
10.04.2023
(
ID. 178239795 - Pág. 99/102)
, sendo que a oposição dos embargos se deu em
02.05.2023
, logo, dentro dos 30 (trinta) dias previstos na respectiva legislação.

Dessa forma, não há que se falar na intempestividade dos embargos à execução fiscal.

Contudo, não se descuida que, d
e acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) em que pese, possuir natureza autônoma de ação, é uma ação nitidamente desconstitutiva, da qual não se originam direitos, destinando-se unicamente a impedir, reduzir ou extinguir a própria execução anterior”.

(STJ – REsp n.º 1.033.505/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 05.12.2019, DJe de 12.12.2019) .

Portanto, nessa perspectiva, embora os embargos à execução constituam ação autônoma, não é ele um processo independente, uma vez que mantém vínculo de acessoriedade com os autos da execução, de modo que,
a superveniente extinção do executivo fiscal, implica na perda do interesse processual no julgamento dos embargos.

Desse modo, uma vez declarada a extinção do processo de execução, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, esvazia-se por completo o objeto dos embargos – isto é, a extinção da lide executória, e, ainda, afasta a pretensão de condenação em honorários de sucumbência.

Ressalta-se, por oportuno, que declarada à prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor da parte executada, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação, porquanto o princípio da causalidade não poderá favorecer o executado, por ser ele quem deu causa ao ajuizamento da ação ao não efetuar o pagamento ou não cumprir a obrigação de forma espontânea.

Além disso, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp n.º 2.025.303/ DF, firmou entendimento de que, após alteração do art. 921, § 5.º, do CPC, pela Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021, a extinção do processo por prescrição intercorrente impede condenação em honorários.

Confira-se a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.

1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, §5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, §10º, do CPC/15).

4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o §5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição.

5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais.

6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal).

7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido.

8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.

(REsp n.º 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022)

A Ministra Nancy Andrighi, relatora, destacou que, antes da reforma legal, o STJ entendia que, embora não localizados bens penhoráveis para a quitação de seus débitos, a parte que motivou o ajuizamento do processo deveria arcar com o pagamento de custas e honorários advocatícios.

Todavia, observou que é necessário rever esse entendimento, tendo em vista a alteração do artigo 921, do CPC, o qual dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a prescrição intercorrente, seja exequente, seja executada.

Nesse sentido, também, se manifesta a doutrina:

“(...) o CPC no momento traz uma situação inédita em que não há honorários para quaisquer das partes: no caso de extinção pela prescrição intercorrente, não haverá 'ônus para as partes'; ou seja, nenhuma parte pagará honorários ao patrono da outra – ou custas. Assim, simplesmente não há fixação de honorários, seja pela sucumbência, seja pela causalidade”

(GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre V.; [et al]. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Grupo GEN, 2022).

“(...) a Lei 14.195/2021 passou a prever no dispositivo legal a inexistência de ônus às partes na hipótese de extinção por prescrição intercorrente. Trata-se de previsão que afasta a aplicação à hipótese da regra de sucumbência, impedindo que o exequente, mesmo tendo sucumbido, seja condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Por outro lado, isenta também o executado de tais pagamentos, o que, ao menos quanto às custas processuais, onera o exequente”.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 7. ed. São Paulo: Juspodivm, 2022. p. 920-921).

Ressalta-se, por oportuno, que a data da
prolação da sentença, ou de ato equivalente, é o marco fixado para a aplicação da nova regra dos honorários, e não a verificação da ocorrência da prescrição intercorrente.

No caso, considerando que a sentença foi proferida em
07.06.2023
,
ou seja, em data posterior à entrada em vigor da Lei n.º 14.195/2021, em
26.08.2021
, deve ser aplicado o §5.º do art. 921, do CPC com sua nova redação.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pela AGROPECUÁRIA CAMARGO SOARES LTDA – ME
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024